Tribunal: TCU
Processo: 033.823/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Realizar estudos a fim de conhecer e avaliar a possibilidade da utilização de ferramentas de inteligência artificial nas seleções de cargos em comissão de modo a assegurar a diversidade de escolhas em respeito ao princípio constitucional da isonomia da Administração Pública.

Inteiro teor:
Acórdão 112/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas da União, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo a realização de estudos destinados a conhecer e avaliar a possibilidade da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) nas seleções de cargos em comissão, de modo a assegurar a diversidade de escolhas em respeito ao princípio constitucional da isonomia da Administração Pública. Considerando que o representante não carreou aos autos indícios específicos de irregularidade; considerando que, no âmbito do TC Processo 033.638/2023-3 , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, este Tribunal está realizando acompanhamento com o objetivo de avaliar iniciativas e comunicar riscos à implementação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia) , inclusive provenientes de regulação do tema, e seus impactos nos setores público e privado; considerando que as questões trazidas nesta representação poderão ser analisadas no bojo daquele feito; considerando que a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e as unidades técnicas a ela vinculadas poderão incluir, em seu planejamento operacional, ação de controle adicional específica para tratar da aplicação de inteligência artificial nas seleções de cargos em comissão, caso a priorização de tal ação se justifique com base nos critérios de relevância, materialidade, risco e oportunidade; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o não conhecimento da representação, por não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade (peças 4 e 5) ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o representante acerca do teor desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.823/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.